Tribunal: STJ
Processo: 0009491-04.2022.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2930750 - AP(2025/0166504-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: W R R
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56299344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b0b41ff6-d7ef-422b-b587-c916da5ae86a

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: b0b41ff6-d7ef-422b-b587-c916da5ae86a

AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2930750 - AP(2025/0166504-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: W R R
ADVOGADO
: BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55994044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:16
Código de Controle do Documento: 15853abf-3b54-4fa0-b63d-76e0ba5b0d8f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.133):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a pretensão recursal é obter do Superior
Tribunal de Justiça uma prestação jurisdicional dentro dos limites do artigo 93,
IX, da Constituição Federal.
E continua (fl. 1.145):
Atente-se que a 5a Turma do STJ manteve-se inerte quanto ao
enfrentamento do questionamento do Recorrente sobre o
descabimento da aplicação das Súmulas nos 7, 83 e 182 do
STJ, aplicadas em evidente descompasso ao teor do que restou
disposto no recurso especial manejado e julgados combatidos.
Ou seja, o julgado recorrido estava dissonante com o teor do
Tema no 339 da Jurisprudência com Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal já que estaria aplicando as Súmulas
no 7, 83 e 182 do STJ em descompasso com o teor da matéria
fática delineada no corpo do acórdão do TJAP.
Enfatiza que o STJ aplicou as Súmulas n.

e
7/STJ, 83/STJ
182/STJ,
mas quando questionado sobre a sua aplicação através de embargos de
declaração que apresentavam elementos hábeis a reforçar os erros sobre fato
praticados pela Corte, rejeitou aos aclaratórios sem análise de sua matéria.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA55994044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:16
Código de Controle do Documento: 15853abf-3b54-4fa0-b63d-76e0ba5b0d8f

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.032-1.035):
No caso, a decisão agravada encontra-se assim redigida no que
interessa (e- STJ fls.
):
992/995
[...].
No caso, verificou-se que o agravante não refutou de modo
específico a aplicação das Súmulas 83 e
Quanto à
7/STJ.
não foi demonstrado que o entendimento
Súmula 83/STJ,
firmado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta
Corte, tampouco foram indicados precedentes contemporâneos
ou supervenientes.
No que se refere à
também não foi demonstrado
Súmula 7/STJ,
que a análise da controvérsia prescindiria do reexame de fatos e
provas, uma vez que as alegações do agravante remetem, em
larga medida, à valoração do acervo probatório, sobretudo no
tocante à palavra da vítima e ao depoimento de testemunhas.
Na mesma linha, ainda, cite-se a manifestação do
Parquet estadual no que interessa (e-STJ fl. 944):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entende que a suspeição posterior de um magistrado não
Documento eletrônico VDA55994044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:16
Código de Controle do Documento: 15853abf-3b54-4fa0-b63d-76e0ba5b0d8f

invalida os atos anteriormente praticados. Assim, a
alegação de nulidade do processo em razão da suspeição
superveniente do Desembargador Carmo Antônio não
encontra respaldo na jurisprudência do STJ.
Ademais, é pacífico o entendimento do STJ de que não é
possível a revisão das conclusões do Tribunal de origem
quanto à materialidade e à autoria em crimes de estupro,
uma vez que tal análise demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível na
via estreita do Recurso Especial, conforme a Súmula 7 do
STJ. Portanto, as alegações do Agravante, que buscam
rediscutir a valoração das provas e a análise da autoria e
materialidade do crime, esbarram no óbice da Súmula 7 do
STJ, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial.
Diante desse quadro, reiterando o entendimento da decisão
agravada, ratifica- se a incidência do verbete sumular n. 182/STJ,
que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Assim, dessume-se das razões recursais que o agravante não
traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não
se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os
fundamentos
adotados,
devidamente
amparados
na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que se impõe,
no presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 1.097-1.098):
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão, assim como inviável seu uso como
mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado examinou, de forma clara e suficiente, a
razão pela qual incidiram as Súmulas ns. 7, 83 e 182 do STJ,
destacando a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da inadmissão do recurso especial e a
impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório,
especialmente quanto à valoração da palavra da vítima e dos
depoimentos indiretos. Não há omissão ou contradição nesse
ponto.
Quanto à alegada omissão relativa ao art. 615, § 1o, do Código
de Processo Penal (
, o acórdão embargado
Lei n. 14.836/2024)
registrou, confirmando a manifestação ministerial, que a tese de
nulidade por suspeição superveniente não encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte e que a alegação de empate de votos
não foi acolhida pelas instâncias ordinárias, inexistindo vício a
ser suprido. A pretensão veiculada nos embargos é de rediscutir
o mérito.
No que tange aos chamados “julgados contemporâneos” sobre
testemunhos de ouvir dizer, a decisão embargada estabeleceu
óbice objetivo, qual seja, a incidência da para vedar o reexame
da valoração probatória no especial (e-STJ fls. 1062
/1063). A existência de julgados não configura,
Súmula 7/STJ
por si, omissão, quando o acórdão fixa impedimento processual
que inviabiliza alcançar o mérito.
Ademais, cumpre salientar que, verificada a tentativa da defesa
de inovar na argumentação empreendida no agravo regimental,
por meio da citação de novos precedentes mais recentes,
sequer mencionados no recurso especial ou no respectivo
agravo, tal iniciativa por certo não poderia prosperar, uma vez
Documento eletrônico VDA55994044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:16
Código de Controle do Documento: 15853abf-3b54-4fa0-b63d-76e0ba5b0d8f

que "[n]o âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os
fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo
permitido corrigir a argumentação, suprindo falhas anteriores,
em
razão
da
preclusão
consumativa.”
(AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.850.201/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
.
1/4/2025,
9/4/2025)
A invocação de negativa de prestação jurisdicional e de ofensa
aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315, § 2o, I a V, do
CPP não prospera. O acórdão embargado explicitou os motivos
da solução adotada, enfrentando os pontos relevantes, inclusive
quanto ao pedido de habeas corpus de ofício, que foi afastado
por inexistência de flagrante ilegalidade (e-STJ fl. 1063).
Por fim, não se verifica omissão quanto ao pedido de
sobrestamento do feito em razão do Tema 1.392 do STF,
porquanto, além de configurar indevida inovação recursal, não
se verifica determinação específica de suspensão aplicável aos
autos. Os embargos de declaração não se prestam à criação de
tal comando, mormente quando o acórdão embargado já
delineou os óbices processuais que impedem a análise do
mérito.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir
matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem
demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de
que “os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
REsp n. 1339703/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos
presentes
aclaratórios,
porquanto
não
demonstrada
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas mera
irresignação do embargante com a solução apresentada por
esta Corte Superior.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55994044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:16
Código de Controle do Documento: 15853abf-3b54-4fa0-b63d-76e0ba5b0d8f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.930.750 / AP
Número Registro: 2025/0166504-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00094910420228030001 94910420228030001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W R R
ADVOGADO : BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W R R
ADVOGADO : BRUNO PACHECO CAVALCANTI - RN006280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56279705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: 53868c51-3aa2-4a48-b6b8-95525b588aab

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:48:56
Código de Controle do Documento: 53868c51-3aa2-4a48-b6b8-95525b588aab